Tribunal: TJPA
Processo: 0013830-56.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10448 - Propriedade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013830-56.2011.8.14.0301

APELANTE: NILDA TEIXEIRA MACHADO

APELADO: COMPANHIA DE DES E ADM DA AREA METRO DE BELEM CODEM, SOCIEDADE BENEFICENTE ADVENTISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. IMÓVEL SEM REGISTRO. PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CODEM. PARTE QUE RESIDE NO IMÓVEL HÁ MAIS DE 40 ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS.

PLEITO PELA CONCESSÃO DO DOMÍNIO ÚTIL SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Durante a tramitação dos autos na origem, o Douto Magistrado singular entendeu que o imóvel objeto da ação se trata de imóvel público, ocasionando a impossibilidade da concessão de domínio útil, posto que o bem não possui aforamento e o imóvel está inserido na porção maior pertencente ao Município de Belém, caracterizando-se ocupação irregular por parte da autora.

2 –
Nas razões recursais, defende a parte apelante que a CODEM possui natureza de sociedade de economia mista, e que o imóvel não possui destinação pública, de modo que afirma ser aceito pela jurisprudência a aquisição do domínio útil de imóvel de sociedade de economia mista, sendo, ainda, preenchidas as exigências do artigo 1238, do Código Civil.

3 –
É possível reconhecer a concessão do domínio útil de bem público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público.

4 -
Considerando que a posse se deu de forma mansa e pacífica, contínua, ininterrupta e sem impugnação e, não obstante se tratar de terreno foreiro tem a parte apelante direito ao domínio útil, com reserva de nua propriedade ao ente público.

5 –
Sentença reformada para conceder o domínio útil do imóvel. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Nilda Teixeira Machado, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face da Sociedade Beneficente Adventista e da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM.

Em síntese, a petição inicial narra que a autora era possuidora de um imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, tendo realizado a construção de parte do imóvel, bem como diversas benfeitoras, sendo a posse pacífica e incontestada desde 1968. Relatou que na parte da frente da casa funcionava a sede da Sociedade Beneficente Adventista, a qual seu marido era sócio e exercia diversas funções, enquanto nos fundos era a residência da requerente e de sua família.

Narrou que em 1991 a Sociedade faliu e que desde então cuidou de toda a extensão do imóvel, efetuando o pagamento de IPTU regularmente. Destacou que o estatuto da Sociedade é omisso quanto a destinação dos bens em caso de extinção, que nunca houve qualquer oposição de terceiros quanto a posse do imóvel, requerendo, então, a declaração de propriedade do bem.

A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM – afirmou que possui domínio pleno sob o imóvel, considerando que a Lei Municipal nº 6.795/70 transferiu o domínio pleno de todas as terras existentes em Belém e não possuidoras de registro específico de propriedade. Aduz ainda que recebeu os bens dominicais do Município de Belém para administrá-los e explorá-los, sendo parte integrante do patrimônio municipal.

Acrescenta, ainda, que por ser pessoa jurídica de direito público que recebeu estrutura de direito privado, vinculada as diretrizes do Município, que seus bens são públicos, logo, não podem ser usucapidos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

“Isto posto,
julgo improcedente o pedido da parte Autora
, de usucapir o imóvel descrito na exordial,
em virtude da impossibilidade de usucapião de bem público
, conforme art. 102 do Código Civil de 2002 c/c art. 2°-A da Lei Municipal n° 6795/70, art. 487, I, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos do processo.

Havendo recurso de apelação, intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre o valor da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciais, antes deferida, fl 121.”

Inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a posse do imóvel é mansa e pacífica há mais de 18 (dezoito) anos, demonstrando
animus domini
. Afirma que possui justo título de boa-fé, acrescentando que apesar de não possuir o registro do imóvel, está albergada pelo art. 2º, do Decreto nº 766, de 21 de setembro de 1899, que resguarda o direito de propriedade.

Salienta que possui a 1ª via do Contrato de Compra e Venda do imóvel, reconhecido em cartório, a qual fora firmado entre as partes Maria de Lourdes Oliveira (compradora) e Maria Manuela da Silva Moreira de Souza Rosado Cabral (vendedora).

Destaca que realiza com habitualidade o pagamento de IPTU.

Defende, ainda, que a CODEM tem natureza de sociedade de economia mista, e que o imóvel não possui destinação pública, de modo que é aceito pela jurisprudência a aquisição do domínio útil de imóvel de sociedade de economia mista, sendo, ainda, preenchida as exigências do artigo 1.238, do Código Civil.

Requer a reforma da sentença para que seja deferido o domínio útil sobre o imóvel.

A CODEM apresentou contrarrazões, reafirmando a propriedade do imóvel, que fora doado ao Município de Belém carta de Doação e Sesmarias compondo parte da porção maior dos bens dados a Municipalidade.

A defensoria pública, na qualidade de curadoria especial da Sociedade Beneficente Adventista também apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nas razões recursais, defende a parte apelante que a CODEM possui natureza de sociedade de economia mista, e que o imóvel não possui destinação pública, de modo que afirma ser aceito pela jurisprudência a aquisição do domínio útil de imóvel de sociedade de economia mista, sendo, ainda, preenchidas as exigências do artigo 1238, do Código Civil.

Inicialmente, é importante fazer a diferenciação entre propriedade e domínio útil. Pois bem. Propriedade é a titularidade formal de um bem, enquanto domínio útil seria o vínculo material de submissão direto e imediato de uma coisa ao poder do seu titular através do exercício das faculdades de usar, gozar ou fruir, dispor e reaver.

O titular do domínio útil tem os mesmos direitos de um proprietário, com exceção do direito de dispor da coisa, que é exclusivo do titular do domínio direto. O titular do domínio direto é o proprietário do bem, que pode ser uma pessoa física ou jurídica.

Nesse diapasão, a transferência da titularidade formal de um bem (propriedade) não implica, necessariamente, na transferência do domínio. De modo que a propriedade e o domínio da mesma coisa podem estar concentrados em pessoas diferentes, isto é: o indivíduo pode ser proprietário e não ter o domínio, bem como pode ter o domínio, mas não ser proprietário.

Cumpre ressaltar que a posse é o exercício fático de alguns dos poderes decorrentes do domínio, quais sejam: usar, fruir ou gozar, dispor e reivindicar ou reaver, sem, no entanto, realizar a transferência da propriedade. Em termos práticos, todo aquele que puder exercer um destes poderes dominiais sobre determinada coisa, tem a posse desta.

Durante a tramitação dos autos na origem, o Douto Magistrado singular entendeu que o imóvel objeto da ação se trata de imóvel público, ocasionando a impossibilidade da usucapião de domínio útil, posto que o bem não possui aforamento e o imóvel está inserido na porção maior pertencente ao Município de Belém, caracterizando-se ocupação irregular por parte da autora.

Como se observa, o significado jurídico do termo usucapião é a aquisição da propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva. Neste sentido, o art. 183, da Constituição Federal, assim prescreve:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

No Brasil, a usucapião de bem público é proibida pela Constituição Federal, nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único. A proibição também está prevista no Código Civil, no artigo 102, e na súmula 340, do STF,
in verbis:

Súmula 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

A proibição da usucapião de bem público tem como objetivo proteger o patrimônio público e garantir o cumprimento da função social da propriedade, de modo que, o particular que ocupa um bem público não adquire a propriedade do bem, mesmo que o tenha ocupado por um longo período.

É importante ressaltar que a proibição da usucapião de bem público não impede a ocupação de bem público por particulares.

No entanto, em que pese a impossibilidade de usucapir bem público, resta pacificado na doutrina e jurisprudência a possibilidade de aquisição do domínio útil do bem.

Assim, deve ser observado que o nosso ordenamento jurídico admite a concessão do domínio útil de imóvel foreiro pertencente ao patrimônio público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público.

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE REQUER A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE CONCEDE O DOMÍNIO ÚTIL. BEM PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR O DOMÍNIO ÚTIL. AUTORES DETÊM A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DIRETO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O ordenamento jurídico admite a usucapião relativo ao domínio útil de bem público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público. II- Cabe ao Julgador o perfeito enquadramento jurídico e legal da pretensão, bem como a qualificação jurídica dos fatos corroborados pelas provas juntadas aos autos. III- Ausência de vícios de congruência na sentença que concede menos do que foi pedido na inicial. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00196448820078140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. TERRENO FOREIRO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR O DOMÍNIO ÚTIL. AUTORES DETÊM HÁ MAIS DE 29 ANOS A POSSE MANSA E PACÍFICA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DIRETO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel usucapiendo é de propriedade do Município, devendo ser observado que o nosso ordenamento jurídico admite a usucapião relativamente ao domínio útil de imóvel foreiro pertencente ao patrimônio público, desde que permaneça inalterada a situação de propriedade do ente público. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00018950720118140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Do mesmo modo é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA A QUO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA É FOREIRO AO MUNICÍPIO DE OLINDA E NÃO INVADE ÁREA PÚBLICA. DOMÍNIO ÚTIL. NÃO OPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA AO USUCAPIÃO REQUERIDO. DEMANDANTE QUE DEMONSTROU O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1238 DO CÓDIGO CIVIL. INTELIGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS. ( Remessa Necessária 498355-70010553-33.2002.8.17.0990, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 30/11/2018, DJe 11/12/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 1.1. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Precedentes. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1642495/R0, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)

Portanto, considerando que a posse se deu de forma mansa e pacífica, contínua, ininterrupta e sem impugnação e, não obstante se tratar de terreno foreiro tem a parte apelante direito ao domínio útil, com reserva de propriedade ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
concedendo o domínio útil do imóvel objeto da ação, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023